Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-37.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação fundada na prestação de serviços relativos a contrato de assistência médica internacional – Hipótese relacionada a serviços de turismo – Contrato de "seguro viagem", que não se confunde com o seguro saúde, disciplinado pela lei 9.656/98 – Matéria que se insere na competência das Seções de Direito Privado II e III (artigo 5o, § 1o da resolução 623/2013 do E. TJSP) –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação fundada na prestação de serviços relativos a contrato de assistência médica internacional – Hipótese relacionada a serviços de turismo – Contrato de "seguro viagem", que não se confunde com o seguro saúde, disciplinado pela lei 9.656/98 – Matéria que se insere na competência das Seções de Direito Privado II e III (artigo 5o, § 1o da resolução 623/2013 do E. TJSP) – Precedente deste Tribunal do Grupo Especial da Seção do Direito Privado – Prévio julgamento de agravo de instrumento por esta E. Câmara que, ademais, não justificaria alteração de competência absoluta, em razão da matéria – Recurso distribuído à E. 25a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência – Conflito de competência suscitado ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado (art. 32, par. 1o, do RITJESP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005010-37.2015.8.26.0566,
da Comarca de São Carlos, em que são
apelantes/apelados S.T.B. STUDENT TRAVEL BUREAU - VIAGENS E
TURISMO LTDA. e PREMIUM ASSISTANCE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
LTDA (ISIS SEGUROS), é apelado/apelante LUIZ TADEU MARQUES
VALENTIN e Apelada ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram
o conflito de competência ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-37.2015.8.26.0566 -Voto no 7.109
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1005010-37.2015
Comarca: São Carlos (5a Vara Cível)
Apelantes/apeladas: S.T.B. Student Travel Bureau - Viagens e Turismo Ltda. e
outra
Apelado/apelante: Luiz Tadeu Marques Valentin
Apelada: Ace Seguradora S/A
Juiz: Daniel Luiz Maia Santos
Voto no 7.109

AÇÃO INDENIZATÓRIA Ação fundada na prestação de
serviços relativos a contrato de assistência médica
internacional Hipótese relacionada a serviços de turismo
Contrato de “seguro viagem”, que não se confunde com o
seguro saúde, disciplinado pela lei 9.656/98 Matéria que
se insere na competência das Seções de Direito Privado II e
III (artigo 5o, § 1o da resolução 623/2013 do E. TJSP)
Precedente deste Tribunal do Grupo Especial da Seção do
Direito Privado
Prévio julgamento de agravo de
instrumento por esta E. Câmara que, ademais, não
justificaria alteração de competência absoluta, em razão da
matéria Recurso distribuído à E. 25a Câmara de Direito
Privado, que declinou da competência
Conflito de
competência suscitado ao C. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado (art. 32, par. 1o, do RITJESP).

Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 494/505, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar as
rés a pagar ao autor, de forma solidária, R$ 59.000,00 relativos aos gastos com
transporte médico aéreo, despesas relativas a uma passagem aérea e ao valor das
diárias de hotel de um acompanhante e R$ 10.000,00 a título de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-37.2015.8.26.0566 -Voto no 7.109
3
danos morais.
O autor ajuizou a demanda alegando que, ao agendar passeio de
motocicleta com destino à Argentina e Chile, contratou com a agência de viagens,
seguro com cobertura para repatriação e remoção médica, assistência médica em caso
de acidente ou doença, assistência odontológica e farmacêutica e despesas
emergenciais em caso de atraso ou extravio de bagagem. Em 04/11/2014, ele sofreu
um acidente com sua moto, quando transitava nas proximidades da cidade de San
Salvador de Jujuy, na Argentina, e, devido à gravidade das lesões, foi imediatamente
socorrido e encaminhado à UTI do hospital público Pablo Soria, sendo o fato
imediatamente comunicado à seguradora. O autor se submeteu a diversos
procedimentos, tratamentos e exames, objetivando estabilizar seu quadro clínico,
tendo sido liberada sua viagem para o Brasil em 07/11/2014, quando se iniciou todo
o trâmite burocrático para sua repatriação. Em 08/11/2014, todavia, ele noticiou a
piora do seu quadro clínico aos filhos, que, diante da ausência de notícia da
seguradora, viajaram à Argentina em 09/11/2014. Apesar da constante piora do
quadro de saúde do paciente, a seguradora negou seu pedido de transporte aéreo ao
Brasil em 11/11/2014, sob a justificativa de que o diretor técnico não havia aprovado
a transferência a outro país ou mesmo a outro hospital, onde poderia ser fornecido
melhor atendimento ao paciente. Diante da gravidade do caso, o requerente contratou
diretamente fretamento para sua remoção aeromédica, que foi realizada em
12/11/2014. A apólice previa a cobertura do atendimento médico e do translado, e os
valores dispendidos não excederam o montante segurado. Assim, as requeridas
devem ser condenadas ao ressarcimento da importância de R$ 59.000,00, equivalente
ao valor pago pela remoção do autor ao Brasil, ao ressarcimento das despesas tidas
pelos seus filhos com ligações telefônicas para Brasil, hospedagem, alimentação e
passagens aéreas, e ao pagamento de indenização por danos morais.
Irresignada, a ré STB
Student Travel Bureau Viagens e Turismo
LTDA. apresentou apelação (fls. 515/525), alegando que a sentença recorrida deve
ser cassada por ausência de fundamentação, não tendo a decisão justificado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-37.2015.8.26.0566 -Voto no 7.109
4
condenação da apelante ao pagamento das indenizações. A decisão proferida no
agravo de instrumento apenas reconheceu a legitimidade passiva da apelante, não
tendo tratado do mérito da demanda, e a sentença não indicou qualquer conduta da
requerida ensejadora do dever de indenizar. A responsabilidade solidária da corré não
deve prevalecer, não tendo sido demonstrada qualquer falha na prestação dos
serviços de sua parte. A recorrente não teve conhecimento dos detalhes do sinistro,
do atendimento do autor ou das razões para a negativa de repatriação. Foi
providenciado atendimento médico-hospitalar ao apelado, sendo ele submetido a
todos os exames necessários. A repatriação é medida que deve ser tomada com
cautela, daí provavelmente a justificável preocupação da corré Premium Assistance
em saber se o autor tinha efetiva condição de fazer a viagem. Não há dever de
indenizar, não tendo sido narrada conduta imputável à apelante. Ademais, o simples
inadimplemento contratual não é apto a configurar danos morais.
Recorreu também a corré Premium Assistance Serviços de Assistência
LTDA (fls. 528/536), aduzindo ser legítima sua conduta quanto à negativa de
transporte aéreo e repatriação do autor. Restou demonstrado que a negativa à
prestação do serviço se deu por ausência de necessidade e justificativa médica, já que
os relatórios médicos apresentados à seguradora não atestam tais requisitos. O
serviço tem por escopo promover o transporte do cliente até a clínica ou hospital
mais próximo, nas hipóteses de impossibilidade de atendimento no local do acidente,
o que não se verificou no caso concreto. A mera conveniência ou anseio do apelado
em ser tratado no seu país de origem não são suficientes para caracterizar a
necessidade da prestação do serviço de remoção e repatriação, e a perícia não é
conclusiva, apontando apenas que o paciente apresentava condição clínica para
remoção, o que não se confunde com necessidade e justificativa médica para tanto.
Não houve dano moral, já que a recusa no serviço postulado não foi indevida.
Ademais, a violação à tranquilidade do autor em consequência do seu quadro de
saúde não é capaz, por si só, de sustentar a condenação por danos morais fixada.
O autor apelou adesivamente a fls. 561/569, postulando a majoração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-37.2015.8.26.0566 -Voto no 7.109
5
quantum indenizatório, tendo havido intensa violação à tranquilidade do autor e
agravamento do seu quadro de saúde, sob o aspecto emocional. A instabilidade física
e psíquica do paciente, que ficou internado na UTI de hospital público em outro país,
trouxe ao recorrente sentimento de impotência e alteração de ânimo, que ultrapassam
o mero aborrecimento cotidiano.
Os recursos foram processados, tendo sido apresentadas contrarrazões
(fls. 575/588, fls. 589/594 e fls. 595/596).

É o relatório.
A competência para o julgamento do recurso deve levar em conta a
matéria que é objeto da ação, tal como proposta e identificada, por meio de seus
elementos, na petição inicial. Nela o autor postula a condenação das requeridas à
indenização, por falha na prestação de serviços relativos a contrato de assistência
médica internacional, relacionada a viagens ao exterior.
Conforme decidido pelo C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado
deste Tribunal, no Conflito de Competência no 0029972-25.2017.8.26.0000 (Rel.
Percival Nogueira, j. 21/09/2017), o seguro conhecido como “seguro viagem”, com
cobertura para diversos riscos, dentre os quais os referentes a assistência médica,
odontológica e relativos a extravio de bagagem, não se confunde com o seguro saúde,
disciplinado pela Lei 9.656/98 e disciplinado no artigo 5o, I, item I.23 da Res.
623/2013.
A presente demanda veicula pedido indenizatório relacionado a prestação
de serviços relacionados a turismo, denominado “seguro viagem”, hipótese que, nos
termos do julgado supra indicado, se subsume ao disposto no artigo 5o, § 1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-37.2015.8.26.0566 -Voto no 7.109
6
resolução 623/2013, e que dispõe competir às Subseções de Direito Privado II e III o
julgamento de ações de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com as matérias de competência da própria subseção.
Irrelevante que tenha havido anterior distribuição de agravo de instrumento a
esta Câmara, em ação que os apelantes alegam ser conexa, pois, nos termos da
Súmula 158 deste E. Tribunal de Justiça, “a distribuição de recurso anterior, ainda
que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da
matéria, cuja natureza é absoluta”. Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS MERCANTIS - SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS -
RESOLUÇÃO 194/2004, ART. 2o, III, “b”, NA REDAÇÃO DO ART. 1o DA
RESOLUÇÃO No 281/2006 - ALUSÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA
COMPETÊNCIA RECURSAL - INSUBSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ANTERIOR,
ANTE O CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - CONFLITO
PROCEDENTE, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 37a CÂMARA.” (Conflito de
Competência no 0105949-62.2013.8.26.0000, Rel. Des. MATHEUS FONTES, j.
24/10/2013)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reintegração de posse c.c.
perdas e danos - Competência que se fixa mediante os termos da petição inicial -
Art. 100 do Regimento Interno TJ/SP - Prevenção que não prevalece sobre a
incompetência - Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado - Art. 5o, 'item' II.7 da Resolução 623/2013 - Conflito de
competência procedente para fixar a competência da 12a Câmara de Direito
Privado.” (Conflito de Competência no 0066379-35.2014.8.26.0000, Rel. Des. J.B.
FRANCO DE GODOI, j. 27/11/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-37.2015.8.26.0566 -Voto no 7.109
7

“AÇÃO INDENIZATÓRIA Quebra de contrato Responsabilidade contratual
em negócio jurídico de prestação de serviços Competência comum às Segunda e
Terceira Subseções de Direito Privado Art. 5o, §1o, do Regimento Interno desta
Corte Competência que, sendo em razão da matéria, é de natureza absoluta,
sobrepondo-se à prevenção por julgamento anterior de agravo de instrumento por
Órgão Fracionário incompetente Precedentes do Grupo Especial da Seção de
Direito Privado RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO”
(Apelação no 0155570-24.2010.8.26.0100, de 07 de março de 2018, Rel. Des. Miguel
Brandi).

Destarte, salvo melhor entendimento, a competência era mesmo da E. 25a.
Câmara de Direito Privado.

Assim sendo, suscita-se o conflito de competência ao C. Grupo Especial da
Seção de Direito Privado (art. 32, § 1o, do RITJESP).

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-37.2015.8.26.0566 -Voto no 7.109
8